Tribunal: TJMT
Processo: 1023533-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1023533-90.2020.8.11.0000
Recorrente: UBF Garantias e Seguros S.A.
Recorridos: Josiane Gomes de Moura Soares e Anderson Soares Fernandes
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UBF Garantias e Seguros S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79998976):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO BENS PENHORADOS – DECISÃO QUE DETERMINA MANIFESTAÇAO DO CREDOR COM JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA QUE SE ALCANCE O OBJETO DA CARTA PRECATÓRIA - DEMANDA QUE SE PROCESSA DE ACORDO COM O INTERESSE DA EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 797 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Age com acerto a decisão que determinar à exequente agravante, o interesse em localizar as áreas objeto de penhora na Carta Precatória, por meio de croqui de acesso e perímetro dos imóveis com coordenadas geográficas, porquanto é do interesse do credor ultimar meios para que a demanda executiva tenha regular trâmite, nos termos do artigo 797, do CPC”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1023533-90.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 17/03/2021, p. 22/03/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 94371497.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por UBF Garantias e seguros S.A., em face da decisão que nos autos da carta precatória oriunda da ação de execução que lhe move Josiane Gomes de Moura Soares e Anderson Soares Fernandes, determinou à recorrente que indique a localização das áreas penhoradas por meio de croquis de acesso, com o perímetro dos imóveis a serem avaliados com as respectivas coordenadas geográficas.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta aos artigos 464 e 870, parágrafo único do CPC, ao argumento de que “não se olvida que é interesse da Recorrente a produção da prova pericial e a avaliação dos imóveis para a satisfação do seu crédito, contudo, não pode – e não deve – ser transferido para a Recorrente o ônus de obtenção de documentos para localização dos imóveis a serem avaliados, sem sequer ter sido realizada uma diligência ao local pelo Perito nomeado nos autos”.
Afirma que o órgão julgador “manteve integralmente a r. decisão que determinou a realização de uma perícia topográfica de alta complexidade, sem a análise prévia de todos os documentos disponíveis no cartório de registro de imóveis pelo Sr. Perito e sem a tentativa de localização in loco das áreas penhoradas”.
Argumenta que “antes da determinação de realização de uma perícia topográfica de alta complexidade, deveria ser determinado que o Sr. Perito diligenciasse aos imóveis para, ao menos, tentar localizá-los e realizar a devida avaliação. Com efeito, o r. acórdão transferiu à Recorrente o ônus de obtenção e apresentação de documentos para a realização do trabalho técnico do Sr. Perito, a quem cabe o exame, vistoria e avaliação dos imóveis penhorados, nos termos do artigo 464 do CPC”.
Recurso tempestivo (id 97144975) e preparado (id 97073990).
Sem contrarrazões, conforme id 100717473.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 464 e 870, parágrafo único do CPC, a parte recorrente alega que pugnou pela determinação de que o perito, antes de proceder à perícia topográfica de alta complexidade, com o arbitramento prévio dos honorários, procedesse à busca de documentos disponíveis no cartório de registro de imóveis, a fim de localizar com mais facilidade as áreas penhoradas.
Argumenta que o órgão julgador “manteve integralmente a r. decisão que determinou a realização de uma perícia topográfica de alta complexidade, sem a análise prévia de todos os documentos disponíveis no cartório de registro de imóveis pelo Sr. Perito e sem a tentativa de localização in loco das áreas penhoradas”.
Em outras palavras, a controvérsia recursal se refere à possibilidade de o perito nomeado para a avaliação dos imóveis penhorados em processo de execução, primeiramente, proceder à busca por documentos em cartório que indiquem a localização dos imóveis, para depois averiguar se a perícia será topográfica ou se será por meio de visita in loco das áreas objetos de penhora, o que, certamente, irá influenciar no arbitramento dos honorários periciais.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“Como dito, efetivada a penhora desde o ano de 2014, até os dias atuais não foi realizada, ainda, a avaliação oficial dos aludidos bens, porque a agravante ao mesmo tempo em que insiste que o Perito proceda a análise preliminar das matrículas e memorial descritivo arquivado no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga, de outro lado, se insurge contra os valores da perícia a ser realizada e com o levantamento topográfico, além de sustentar que não tem como juntar os documentos determinados na decisão impugnada.
Esclareça-se que a decisão recorrida nada tratou acerca de valores da perícia e do seu próprio objeto, o que impede a deliberação deste Colegiado sobre referido ponto.
Seja como for, do contexto apresentado, todavia, não procede o argumento de que a decisão transferiu à Agravante o ônus de obtenção e apresentação de documentos para a realização do trabalho técnico do Sr. Perito, a quem cabe o exame, vistoria e avaliação dos imóveis penhorados, nos termos do artigo 464 do CPC, porquanto, como dito, é a própria quem discorda dos valores dos honorários periciais apresentados e, por outro lado, ao que consta, o Oficial de Justiça não tem como dar cumprimento ao objeto da Carta Precatória”.
Diante deste impasse, ao que se evidencia, criado pela própria exequente, agiu com acerto a decisão ao determinar, então, que indique se tem interesse na localização das áreas por meio de croqui de acesso e perímetro dos imóveis com coordenadas geográficas, notadamente porque de acordo com o artigo o artigo 797, do CPC, ‘a execução será realizada no interesse do exequente’. Portanto é de seu interesse ultimar meios para que a demanda executiva tenha regular trâmite”. (id 79998976 - Pág. 4/5)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.